Tribunal: TJDFT
Processo: 0746623-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746623-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO LIMA MOREIRA APELADO: CLUBE REC ESP DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMDF D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 12 de julho de 2024 12:11:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador